Tribunal: TCU
Processo: 020.265/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90011/2025, modalidade Pregão e Uasg 153173 (Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento, manutenção, sustentação e avaliação da qualidade e testes avançados de software.)

Inteiro teor:
Acórdão 256/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90011/2025, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento, manutenção, sustentação e avaliação da qualidade e testes avançados de software. Considerando que a fixação de valores mínimos de remuneração por perfis profissionais, vinculada a requisitos específicos de qualificação, encontra amparo na legislação vigente, nas normas de contratação de Tecnologia da Informação e na jurisprudência deste Tribunal, e que os estudos preliminares apresentados pelo FNDE justificaram adequadamente a escolha do modelo, demonstrando sua vantajosidade e adequação às necessidades da Autarquia; Considerando que não foram identificadas falhas ou impropriedades na motivação das decisões referentes à impugnação e ao recurso administrativo interpostos pela representante no âmbito da licitação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os artigos 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno; e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 020.265/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.